Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-16.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016789-16.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDORI REBISKI - CPF: 007.132.321-02 (AGRAVADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.018 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL - PENHORA RECAÍU SOBRE CONTA POUPANÇA – ARTIGO 833 INCISOS IV, X DO CPC – REVOGAÇÃO PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de não conhecimento do recurso arguida pelo agravado, não merece acolhimento, tendo em vista que não comprovou de forma cabal o descumprimento do § 2o do art. 1.018 do CPC.

A movimentação atípica não afasta a impenhorabilidade de até 40 salários-mínimos da conta poupança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020